Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734761-15.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: LAIRTON FERNANDES MIRANDA II D E S P A C H O PUREZA &amp; CIA LTDA – ME e luciano correia matias alves interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36260914. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado LAIRTON FERNANDES MIRANDA II, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator